Tribunal: CARF
Processo: 13126.000263/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13126.000263/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
BENECIDIO LUIZ RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, possuem aptidão de afastar as
glosas consignadas, a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua,
nesse sentido, no âmbito da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para levantar a glosa no valor de R$ 540,00, referente à dedução
médica com o profissional José Carlos Fichi Santana.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 45-48, onde a Administração Fiscal apurou
crédito tributário a suplementar, em face do contribuinte acima identificado, no valor global de
R$ 13.769,26, pela conduta de deduzir, de forma indevida, despesas médicas na declaração de
ajuste anual do ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13126.000263/2008-18
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13126.000263/2008-18

A impugnação foi apresentada, pelo próprio contribuinte, às fls. 3-4, onde
sustentou, em síntese, a regularidade das deduções, diante dos documentos que anexou, na
oportunidade, às fls. 6-63.
O acórdão de primeira instância, ao seu turno, julgou parcialmente procedente a
impugnação, para reduzir a exigência do crédito tributário para o valor de R$ 3.952,97, sem
contabilizar os acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora).
Ainda irresignado, apresentou o competente recurso voluntário (fls. 97-98),
também pessoalmente, em que aduziu, em suma, que não declarou seu filho como dependente
tributário por ato de insegurança e que agiu de boa-fé. No mais, juntou documentos às fls. 99-
111.
Autos, por fim, conclusos a este egrégia Seção de Julgamento (fl. 113), para
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
O recurso interposto é tempestivo, uma vez que o contribuinte foi regularmente
cientificado da decisão recorrida em 08/10/2010 (fl. 95), e formalizou seu inconformismo em
27/10/2010 (fl. 97); assim, dele tomo conhecimento.
Sem questões preliminares a serem analisadas; e, no mérito, assiste razão ao
contribuinte, em parte.
A despeito da confissão do contribuinte (fl. 97) quanto a não inclusão do filho
Luciano de Freitas Rodrigues como dependente tributário, as glosas devolvidas a este Conselho
Administrativo são relativas, somente, a tratamentos médicos em que o próprio contribuinte se
submeteu.
Especificamente, às fls. 99 e 100 constam, respectivamente, recibo (datado de
17/12/2004) e declaração (de 08/10/2010), onde o fisioterapeuta Thiago de Freitas Faria atesta
que recebeu, do contribuinte, a quantia de R$ 5.000,00 por setenta sessões de tratamento
postural.
Nesse particular, há divergência no registro do conselho de classe do mesmo
profissional (em um, consta "CREFITO 4 No 7843LTF"; em outro, "CREFITO 11 No 82232F"),
o que não é esclarecido no bojo do recurso voluntário; ainda, e mais importante, as assinaturas
nos documentos não são semelhantes, sendo que ambas estão desacompanhadas de
reconhecimento em cartório de notas.
Ainda que não seja imprescindível, para fins de comprovação da despesa médica
levada à tributação, o reconhecimento da firma pelo profissional subscritor, neste caso
específico, tenho por mim que, ante a divergência de assinaturas apresentada, somente poderia
ser afastada essa glosa se as assinaturas fossem iguais ou semelhantes (o que não é caso), ou se,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13126.000263/2008-18

em ambas, houvesse a chancela do cartório. Assim, não havendo plausibilidade ao se comparar
os dois documentos, entendo que a glosa há de ser mantida.
Quanto ao dentista José Carlos Fichi Santana, os recibos à fl. 102 (no valor de R$
270,00 cada) e a declaração à fl. 103, além da demonstração da regularidade do registro
profissional à fl. 104, conferem verossimilhança às deduções, de forma que essa glosa, no total
de R$ 540,00, deve ser considerada para fins de tributação. De se ressaltar, ainda, que nos
documentos subscritos por esse profissional, todas as assinaturas são semelhantes, não havendo
dúvida razoável de que foram subscritas pela mesma pessoa.
Já no que concerne aos profissionais Leonardo Ribeiro Luz e José Ruguê Ribeiro
Junior, somente constam, como provas de pagamento, os recibos às fls. 106 e 109. Não foram
juntadas declarações firmadas por esses médicos, de forma a conferir plausibilidade nos
dispêndios. Ademais, os documentos que demonstram que ambos estão registrados perante seus
conselhos de classe e inscritos no CPF não foram conjunto probatório hábil e idôneo a afastar
essas glosas, porque não endossam que houve, de fato, os pagamentos.
Assim, somente a glosa do profissional José Carlos Fichi Santana, no valor total
de R$ 540,00, deve ser afastada, mantendo-se as demais, pelas razões expostas.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para levantar a glosa no valor de R$ 540,00,
referente à dedução médica com o profissional José Carlos Fichi Santana.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital